Tribunal: CARF
Processo: 16024.000063/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16024.000063/2010-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.275 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E SOCIAL DE
ITAPETININGA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2008
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração - DEBCAD
37.254.907-1
–
para
cobrança das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, aí incluído o SAT/RAT,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000063/2010-16
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.275 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000063/2010-16

incidentes sobre os pagamentos efetuados a empregados e contribuintes individuais, apurados
por meio do confronto entre os valores das remunerações informadas nas folhas de pagamento e
nas GFIPs, devidamente contabilizados, com as guias de recolhimentos.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 44/47.
Impugnado o lançamento às fls. 62/72, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou-o
procedente às fls. 135/159.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 162/187, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara, após conhecer parcialmente do apelo, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão
2402-003-943 - fls. 237/256.
A União interpôs Embargos de Declaração às fls. 258/259, que foram julgados
pela mesma turma, ocasião em, após acolhidos, determinou-se re-ratificação do dispositivo do
acórdão embagado para que passasse a constar: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso para, na parte conhecida, dar
provimento parcial para que seja aplicada a regra do artigo 35 da Lei no 8.212/91 vigente à
época dos fatos geradores, limitada ao percentual de 75% previsto no artigo 44, inciso I da Lei
n° 9.430, de 27/12/1996, caso mais benéfica que a multa aplicada pela fiscalização.”
Ainda irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 273/279,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida, para fosse restabelecido o cálculo da
multa na forma em que fora lançada.
Em 12/8/16 - às fls. 313/477/482 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria relativa ao “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo
descumprimento de obrigação principal formalizada mediante lançamento de ofício.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, do acórdão de embargos, assim
como do recurso interposto pela União em 20/02/17 (fl. 326), não houve a apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 19/8/14 – fl. 272 e
recurso apresentado em 26/9/14 – fl. 311). Preenchido os demais requisitos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Antes de adentrar à abordagem do recurso, cumpre registrar, como bem caminhou
a decisão recorrida, que a demanda judicial proposta pela autuada – Ação Anulatória no
2005.34.00.0188826 – embora possua pedido que se uma vez julgado procedente, prejudicaria o
contencioso administrativo em virtude da primazia das decisões judiciais frente às
administrativas, não trataria, em concomitância, da mesma matéria aqui em reexame, razão pela
qual não vejo óbice ao prosseguimento de sua análise.
Prosseguindo então, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido
para que fosse rediscutida a matéria “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo
descumprimento de obrigação principal formalizada mediante lançamento de ofício.”
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.275 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000063/2010-16

O acórdão de embargos foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à
apreciação deste colegiado:
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991), limitando-se ao
percentual máximo de 75%.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, dar provimento parcial para que seja aplicada a
regra do artigo 35 da Lei no 8.212/91 vigente à época dos fatos geradores, limitada ao
percentual de 75% previsto no artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, caso
mais benéfica que a multa aplicada pela fiscalização.
Da ação fiscal aqui tratada, resultaram os lançamentos a seguir especificados:
AI
DEBCAD
PROCESSO
RUBRICA
LANÇAMENTO
RESULTADO
SITUAÇÃO
AIOA
37.254.906-3
10024.000062/2010-63
MULTA - AI68

AIOP
37.254.907-1
16024.000063/2010-16
COTA PATRONAL
SETORES DA GUARDA MIRIM

AIOP
37.254.908-0
16024.000064/2010-52
TERCEIROS
SETORES DA GUARDA MIRIM
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.254.909-8
16024.000065/2010-05
COTA PATRONAL
SETORES DA PREF IPATINGA/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.254.910-1
16024.000066/2010-41
TERCEIROS
SETORES DA PREF IPATINGA/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.276.083-0
16024.000067/2010-96
COTA PATRONAL
SETORES DA PREF DE CAPÃO BONITO/MG

AIOP
37.276.084-8
16024.000068/2010-31
TERCEIROS
SETORES DA PREF DE CAPÃO BONITO/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.276.085-6
16024.000069/2010-85
COTA PATRONAL
SETORES DA PREF DE CAMPINA DE MONTE ALEGRE/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
AIOP
37.276.086-4
16024.000070/2010-18
TERCEIROS
SETORES DA PREF DE CAMPINA DE MONTE ALEGRE/MG
RV parcialmente provido
Encaminhado à DAU
Note-se do resumo acima que conjuntamente à multa por descumprimento de
obrigação principal, houve o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
àquela associada.
Ocorre que a turma a quo assentou o entendimento de que o cálculo da multa
aplicada deveria levar em conta, para os fatos geradores ocorridos até a competência de 11/2008,
os percentuais estabelecidos no hoje revogado artigo 35, sendo que, contudo, limitados a 75%.
Frisou ainda o voto condutor da daquela decisão que:
Embora a multa prevista no art. 35 da Lei 8.212/1991 (antes da alteração promovida
pela Lei 11.941/2009) seja mais benéfica na atual situação em que se encontra a
presente autuação, caso esta venha a ser executada judicialmente, poderá ser reajustada
para o patamar de até 100% do valor principal. Neste caso, considerando que a multa
prevista pelo art. 44 da Lei 9.430/1996 limita-se ao percentual de 75% do valor
principal e adotando a regra interpretativa constante do art. 106 do CTN, deve ser
aplicado o percentual de 75% caso a multa prevista no art. 35 da Lei 8.212/1991 (antes
da alteração promovida pela Lei 11.941/2009) supere o seu patamar.
De sua vez, a recorrente sustenta que no caso com o dos autos, havendo
lançamento das contribuições, juntamente com a multa por descumprimento de obrigação
acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passaria a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91, que nos
remeteria ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esta norma deveria então ser comparada com a soma das
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.275 - CSRF/2a Turma
Processo no 16024.000063/2010-16

multas aplicadas nos moldes do art. 35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na
redação anterior, para fins de aferição da retroatividade benigna.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 (CFL68), caso
tenham sido ambas lançadas, e comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital